Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738841-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco BMG S/A Agravada: Neuza Linhares Clemente D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco BMG S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705527-48.2018.8.07.0014, assim redigida: “Restando comprovada, de forma inequívoca, a realização dos descontos indevidos, conforme com os provimentos jurisdicionais lançados na demanda, informação que se divisa da farta documentação que instrui a petição do ID: 125397785, ademais, sem controvérsia pelo devedor (ID: 130182321), rejeito a impugnação de ID: 115593870, bem como homologo o crédito exequendo em R$ 49.079,98 (ID: 125397785). Nesse contexto, assino o prazo de quinze (15) dias para a parte executada comprovar o adimplemento integral da dívida ora consolidada, sob pena de incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC/2015, e também da adoção das medidas constritivas previstas em lei. Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da importância depositada (ID: 115593879), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer os dados bancários no prazo já assinado. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41342239), em síntese, que o crédito perseguido na fase de cumprimento de sentença foi calculado em montante muito superior ao efetivamente devido. Preliminarmente, afirma que a intimação para manifestação a respeito de petição elaborada pela credora, trazida aos autos em momento anterior ao proferimento da decisão ora impugnada, não fora endereçada ao seu advogado, mas apenas à sociedade anônima recorrente, o que evidenciaria a ocorrência de nulidade e a consequente necessidade de devolução do prazo respectivo. A respeito da questão de fundo submetida à análise sustenta que são inexistentes os descontos alegados pela credora, tendo em vista que a rubrica “Reserva de Margem Consignável” ou “RMC” constante nos extratos coligidos aos autos do processo de origem dizem respeito apenas à mera informação de disponibilidade de margem para contratação de mútuo e não ao efetivo desconto do valor informado. Assevera que, mensalmente, os valores informados sob a rubrica aludida consistem em uma espécie de garantia de pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito, caso a utente so serviço efetivamente utilize o cartão, o que não corresponde ao efetivo desconto dos valores indicados. Verbera que o Instituto Nacional do Seguro Social teria esclarecido essa questão por intermédio de ofício trazido aos autos do processo de origem, o que não teria sido observado pelo Juízo singular. Nesse contexto, aduz que a quantia que fora efetivamente descontada e que deve ser ressarcida à recorrida corresponde ao montante de R$ 15,00 (quinze reais). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam acolhidos os argumentos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 41342244). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade do valor atribuído ao crédito pretendido pela recorrida. Na fase de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa devem ser observados os parâmetros explicitados no ato decisório passível de cumprimento, nos termos do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso em análise ao proferir a sentença o Juízo singular fixou os seguintes parâmetros (Id. 82172798 dos autos do processo de origem): “III – Dispositivo Pelo exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativa ao contrato de empréstimo descontado em folha mediante uso da margem consignada de cartão de crédito; e para CONDENAR a ré a ressarcir, em dobro, os valores pagos por esse empréstimo ao longo dos dez anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente, pelo INPC, de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados da citação. Ante a sucumbência parcial e não equivalente, condeno as partes, na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pela parte autora, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (art. 98, § 3o, do CPC). Operado o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a referida sentença, a Egrégia Segunda Turma Cível promoveu a reforma do ato decisório aludido nos seguintes termos (Id. 109770448 dos autos do processo de origem): “III. Dispositivo Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para, reformando parcialmente a sentença, limitar a declaração de inexistência da relação jurídica ao contrato de empréstimo RMC no 6644858 e a condenação imposta à instituição financeira (ressarcimento em dobro) apenas quanto aos valores referentes ao aludido contrato. Ademais, DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo para condenar o banco réu ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Como consequência, cada parte deve responder pela metade das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa da exigibilidade de tais valores em relação à demandante, a qual litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É como voto.” Convém destacar o teor da respectiva ementa: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. EARESP 676.608/RS - STJ. DANO MORAL. CARACTERIZADO. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de mútuo e condenar a parte ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente. 2. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. In casu, diante dos elementos probatórios anexados aos autos e da desídia da instituição financeira em comprovar a celebração pela autora do contrato de empréstimo RMC no 6644858, não há como se reconhecer a legitimidade/regularidade do negócio jurídico. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. 5. No caso em exame, houve violação da boa-fé objetiva por parte do apelante/réu, porquanto não adotou as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação, o que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora. 6. O apoderamento de valores alheios (no caso, de benefício previdenciário) não pode ser visto como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sequer como “erro aceitável” – mormente quando se fez necessário o ajuizamento de demanda judicial para solução da falha na prestação do serviço bancário. Resta configurado, portanto, o dano moral a ser indenizado. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e provido.” Nota-se que foram interpostos embargos de declaração contra o referido acórdão, por ambas as partes, mas os aludidos recursos não foram providos (Id. 109770470 dos autos do processo de origem). Assim, o acórdão mencionado foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 25 de novembro de 2021, como é possível observar pelo teor da certidão referida no Id. 109770477 dos autos do processo de origem. O provimento jurisdicional que deve ser utilizado como parâmetro para o cálculo da quantia devida, por essa razão, é o acórdão proferido pela Egrégia Segunda Turma Cível, que determinou a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados, referentes ao “contrato de empréstimo RMC no 6644858”, além da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência dos danos morais. Ocorre que a análise dos documentos coligidos aos autos do processo de origem pela recorrida (Id. 125397787 e Id. 125399263 dos autos do processo de origem) não permite afirmar com segurança, na presente fase de cognição sumária, que se trata efetivamente dos valores referentes ao “contrato de empréstimo RMC no 6644858” aludido no ato decisório passível de cumprimento. É oportuno destacar que a despeito de não ser possível aferir com segurança se os valores indicados nos documentos mencionados correspondem efetivamente ao negócio jurídico aludido, o Juízo singular promoveu a homologação do respectivo valor e definiu prazo para o subsequente pagamento. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, tendo em vista que na fase de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa devem ser fielmente observados os parâmetros explicitados no ato decisório passível de cumprimento. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção do curso do processo originário poderá ocasionar a determinação de atos constritivos destinados à satisfação de crédito eventualmente quantificado de modo incorreto. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator